Tribunal: TJDFT
Processo: 0709568-54.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709568-54.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEWCRED LTDA APELADO: MARIA JOSE TEIXEIRA DOS REIS, INVEST PRIME LTDA D E C I S Ã O Apelação interposta por Newcred Ltda. contra a sentença de procedência parcial dos pedidos formulados em “ação declaratória”, para declarar a nulidade do contrato de adesão a grupo de consórcio e condenar a parte ré/apelante a restituir à parte autora os valores pagos. A apelante, pessoa jurídica, pede em sede recursal a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id 73451073). Intimada para comprovar documentalmente a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 2o), a parte ré não se manifestou (id 77537783). É o breve relato. A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção. No caso concreto inexiste a declaração de hipossuficiência, e a parte apelante não trouxe qualquer elemento probatório contemporâneo (como balanço patrimonial, declaração de imposto de renda atualizada ou extratos financeiros). No contexto que ora se apresenta as alegações da empresa apelante não são suficientes para o deferimento da gratuidade judiciária, diante da ausência de documentos que evidenciem sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Desse modo, tendo em vista que a insuficiência econômica da pessoa jurídica não é presumida (Superior Tribunal de Justiça, Súmula 481) e levando em conta o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer o regular funcionamento da empresa. No mesmo sentido colaciono julgados desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE PLANO. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. I. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica pressupõe a demonstração efetiva de insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na medida em que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas à pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. II. Sempre que se deparar com elementos insuficientes ou inconclusivos sobre a hipossuficiência financeira alegada pela parte, o juiz deve oportunizar a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, a teor do que prescrevem os artigos 98, caput, e 99, caput e § 2o, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1795761, 07233910520228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor de pessoas jurídicas tem caráter excepcional, por ser necessário que a empresa comprove, de forma cabal, a situação de incapacidade financeira para arcar com as despesas do processo. 2. A mera alegação no sentido de que a empresa passa por dificuldades financeiras não é suficiente a ensejar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1811143, 07288618020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Intime-se a parte apelante para, no prazo legal, proceder ao recolhimento em dobro do preparo recursal (CPC, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator